Tribunal: TJSP
Processo: 1001174-33.2018.8.26.0572
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação cível. Empréstimo pessoal não consignado. Ação revisional. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Recurso não provido. Oposição de embargos de declaração pelo apelante. Contradição. Vício não verificado. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do novel Estatuto Processual. Expediente, todavia,

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação cível. Empréstimo pessoal não consignado. Ação revisional. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Recurso não provido. Oposição de embargos de declaração pelo apelante. Contradição. Vício não verificado. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do novel Estatuto Processual. Expediente, todavia, prejudicado, diante da análise de todos os temas relativos à controvérsia. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001174-33.2018.8.26.0572/50000, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é
embargante ANTÔNIO ROBERTO BARIONE, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001174-33.2018.8.26.0572/50000 -Voto no 17.978
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Digital
Processo no 1001174-33.2018.8.26.0572/50000
Embargante: Antônio Roberto Barione
Embargada: Banco do Brasil S/A
Voto no 17.978
Embargos de declaração. Apelação cível. Empréstimo pessoal não
consignado. Ação revisional. Sentença de improcedência.
Inconformismo do autor. Recurso não provido. Oposição de
embargos de declaração pelo apelante. Contradição. Vício não
verificado. Caráter infringente do recurso. Descabimento.
Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do novel Estatuto
Processual. Expediente, todavia, prejudicado, diante da análise de
todos os temas relativos à controvérsia. Embargos de declaração
rejeitados.
Embargos declaratórios opostos contra o
acórdão de fls. 671/683, que, em sede de Apelação Cível, por seu
conteúdo, negou provimento ao recurso.
O apelante, agora na condição de embargante
neste recurso, afirma que a decisão é contraditória.
Alega, em resumo, que houve violação ao
inciso V do § 1o do artigo 489 do Código de Processo Civil, o que, se
tivesse sido observado, alteraria, pelo menos em parte, a conclusão
alcançada, especialmente no que se refere à abusividade das taxas.
Assim, postula sejam conhecidos e providos os
embargos, a fim de serem sanadas as inconsistências apontadas.
Suscita, por fim, o prequestionamento da matéria.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001174-33.2018.8.26.0572/50000 -Voto no 17.978
3
Como se sabe, a oposição de embargos de
declaração tem como finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão
embargada (artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil).
Nenhum destes vícios se faz presente na
hipótese.
Na verdade, o embargante está a manejar este
recurso com a finalidade de rever a decisão, com o objetivo de
adequação do julgado ao entendimento dito como correto, em novo
julgamento, o que não se concebe nos estritos limites dos embargos
de declaração, pois, aqui o embasamento é próprio de quem
insatisfeito com a decisão, por versar sobre aspectos já apreciados
por esta E. Corte.
As questões apontadas por ele já receberam
tratamento e valoração, tudo estando exposto de forma cristalina.
Realmente, pela solução dada, firmou-se a
compreensão de que a redução de taxas à média de mercado se
justifica em caso de cobranças abusivas e flagrantemente excessivas,
assim entendidas como uma variação superior a 1(uma) vez e meia a
média de mercado, o que não é o caso dos autos.
Como posto na decisão do Colegiado: “De rigor
anotar e esclarecer que o Banco Central calcula a taxa média de
mercado praticada através da média das taxas de juros de várias
instituições financeiras, que podem apresentar grande variação sem
qualquer ilegalidade.
Nesse sentido, nas informações gerais do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001174-33.2018.8.26.0572/50000 -Voto no 17.978
4
Banco Central acerca desta média praticada para as várias operações
financeiras em cada modalidade: “Essas taxas representam o custo
efetivo médio das operações de crédito para os clientes, composto
pelas taxas de juros efetivamente praticadas pelas instituições
financeiras em suas operações de crédito, acrescida dos encargos
fiscais e operacionais incidentes sobre as operações. (...) Em uma
mesma modalidade, as taxas de juros podem diferir entre clientes de
uma mesma instituição financeira. Taxas de juros variam de acordo
com fatores diversos, tais como o valor e a qualidade das garantias
apresentadas na operação, a proporção do pagamento de entrada da
operação, o histórico e a situação cadastral de cada cliente, o prazo
da operação, entre outros.” (extraído do site do Banco Central no
endereço http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/c/txjuros/1).
Assim, os parâmetros das rubricas, que se
apura na conferência do que vigente e praticado no mercado
financeiro (referência se há abusividade ou não), no caso dos autos,
permite concluir que os juros previstos não se mostram muito
discrepantes da média que o mercado praticava à época dos
negócios jurídicos.”
Dessa forma, havendo divergência quanto à
interpretação dada no acórdão, cabe-lhe o manejo de recurso com
potencialidade de revê-lo, que não consta possível através destes
embargos de declaração.
No tocante ao prequestionamento suscitado, é
verdade que o novo Código de Processo Civil o prevê explicitamente,
conforme consta de seu artigo 1.025.
Ocorre, todavia, que, sendo analisados e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001174-33.2018.8.26.0572/50000 -Voto no 17.978
5
julgados todos os temas relativos à controvérsia apresentada, resta
prejudicada a pretensão de prequestionamento trazida à análise, pois
“o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão,
nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos”
(RJTJESP 115/207).
Ante o exposto, por meu voto, ficam Rejeitados
os Embargos Declaratórios.
Hélio Nogueira
Relator